Tribunal: TJMT
Processo: 1012529-39.2023.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012529-39.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PAULO WAGNER DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 617.532.541-91 (APELANTE), MATHEUS DE SOUSA BRITO - CPF: 034.205.921-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOICELINA DA SILVA REIS - CPF: 672.775.002-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA -
TRÁFICO PRIVILEGIADO, REGIME DIVERSO DO FECHADO, DETRAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA
- PRETENSÃO DE REDUÇÃO DAS PENAS, REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO E SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS COM ISENÇÃO DE CUSTAS

- APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 12KG DE COCAÍNA - AUMENTO DA REPRIMENDA BASILAR EM 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO - PROPORCIONALIDADE - MODO DE EXECUÇÃO DO TRÁFICO - FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - VEÍCULO PREVIAMENTE PREPARADO - PLANEJAMENTO ITINERÁRIO DO TRANSPORTE - ENVOLVIMENTO DE OUTROS AGENTES - INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PENA IMPOSTA - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA - REGIME INICIAL FECHADO - DETRAÇÃO - MODIFICAÇÃO DO REGIME NÃO AUTORIZADA - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS - ÓBICE PARA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA [ISENÇÃO DE CUSTAS] - JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL

- LIÇÕES DOUTRINÁRIAS – JULGADOS DO STJ E TJMT –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO
.

A considerável quantidade [12,8kg] e acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP;
STJ, AgRg no HC nº 766.553/SP;
TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064).

A natureza e a quantidade devem ser consideradas para fins de apenamento em tráfico de drogas, visto que “
quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública
”

e “
quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização
”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8ª Ed., 2014, p. 379).

O uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023. p. 392).

O modo de execução do crime [transporte em Rodovia Federal e entre Estados da Federação], a contraprestação financeira pela empreitada criminosa, a forma de acondicionamento da droga [12 (doze) tabletes de cocaína], intermediária da cadeia comercial, a distância a ser percorrida [aproximadamente 2.300km], em veículo com
“nítidos sinais de manuseio recente”
na
“tampa de acesso à bomba de combustível”
, conforme declarações dos policias rodoviários Federais, evidenciam
planejamento itinerário do transporte e o envolvimento de outros agentes (STJ, AgRg no HC nº 755.685/MS).

O
“transportador de cocaína em larga escala não pode ser equiparado aos agentes denominados ‘mula’, notadamente porque ‘uma carga tão valiosa não seria confiada a quem não mantem estreito vínculo de colaboração e confiança com os efetivos proprietários da droga’

(STJ, RHC 124406/RS)”
(TJMT, AP NU 0005884-54.2019.811.0004).

O profissionalismo na consumação do crime indica envolvimento do apelante em atividade/organização criminosa (TJMT, AP NU 1005431-35.2022.8.11.0037), a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

A pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos - e a circunstância judicial desfavorável - quantidade e natureza da droga [12,8kg] - autorizam o inicial fechado,
ex vi
do art. 33, § 2º e § 3º do CP (STJ, AgRg no HC 612.929/SP; AgRg no HC 609.876/SP).

A dedução do período da custódia preventiva da pena definitiva -
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
- não ensejaria a modificação do regime inicial semiaberto, em razão da existência de circunstância judicial desfavorável (STJ, AgRg no HC nº 772.581/SP).

A pena superior a 4 (quatro) anos constitui óbice para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 33, § 2º, ‘b’ e art. 44, I; STJ, AgRg no HC nº 704.719/SP).

A análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108; AP NU 0008144-97.2013.8.11.0042).

Recurso conhecido em parte e des
provido
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1012529-39.2023.8.11.0004 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S):
PAULO WAGNER DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
PAULO WAGNER DOS SANTOS OLIVEIRA

c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (NU 1012529-39.2023.8.11.0004), que o condenou por tráfico de drogas interestadual a
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa
, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 219958177).

O apelante sustenta que: 1)

preenche os requisitos para reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, com redução da pena em 2/3 (dois terços); 2) faz jus a regime inicial diverso do fechado por ser primário e ter bons antecedentes; 3) deveria ser detraído o período de prisão preventiva; 4) a sanção corporal poderia ser substituída por restritivas de direitos; 5) não possui condições de pagar as custas processuais por ser hipossuficiente.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas, substituída a pena privativa de liberdade por privativa de direitos e estabelecido regime diverso do fechado, com isenção de custas (ID 219956756).

Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (ID 219956756)

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Barra do Garças pugna pelo desprovimento do apelo (ID 219956760).

A i. 29ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL - CONDENAÇÃO
- Preliminar - Direito de recorrer em liberdade - Não acolhimento - Motivação sucinta - Réu preso durante todo o andamento da ação penal - Ausência de alterações fáticas - Preliminar rejeitada - Mérito - Pedido aplicação da minorante do tráfico privilegiado, detração do tempo de prisão preventiva, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e deferimento dos benefícios de justiça gratuita - Alegações improcedentes - Impossibilidade de aplicação do tráfico privilegiado - Dedicação à atividade criminosa demonstrada pela quantidade da droga, forma de acondicionamento em veículo preparado, logística e intenção de transporte entre três estados da federação - Impertinência da detração - Não alteração de regime - Pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão - Não preenchimentos dos requisitos para substituição da pena - Justiça gratuita - Análise pelo Juízo da Execução penal - Parecer pelo
desprovimento
do recurso.
”
(
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, procurador de Justiça - ID 220985153)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 21 de novembro de 2023, por volta das 12:15hs, na Rodovia BR-070, KM 14.0, neste Município e Comarca de Barra do Garças/MT, os denunciados foram presos em flagrante pelos componentes da Polícia Rodoviária Federal, por transportarem 12 (doze) tabletes de cocaína (com pesagem total de 12,8 kg – doze quilogramas e oitocentos gramas de massa bruta), consoante o Laudo Preliminar de Constatação (ID. 137719221, fls. 52/53) e Laudo Definitivo (ID. 137719221, fls. 85/90), que seriam destinados à distribuição lucrativa, bem como seriam entregues em outro Estado da Federação, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar. Segundo apurado, naquela ocasião fatídica, os denunciados PAULO WAGNER e JOICELINA (moradores da cidade de JiParaná/RO), que são conviventes, transportavam os sobreditos tabletes de droga, oriundas do Estado de Roraima, em um veículo automotor Fiat/Punto ELX 1.4 (cor vermelho, placa NED0J24, Renavam 00210241462, em nome de Ronice Santos de Freitas), cujas substâncias estavam escondidas no interior do tanque de combustível e tinham como destino o Estado de Goiás. [...]

Pelo exposto, PAULO WAGNER DOS SANTOS OLIVEIRA e JOICELINA DA SILVA REIS estão incursos na figura típica capitulada no art. 33, caput, c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei nº 11.343/06 [...].
”
(Luciana Rocha Abrão David, promotora de Justiça – ID 219956663)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] Por outro lado, comprovada a autoria, materialidade e o dolo, de modo que, inexistindo causas que excluam o crime ou isentem o réu de pena, julgo procedente a denúncia, pelo que
condeno
ao acusado
Paulo Wagner dos Santos Oliveira
, pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/06. [...]

Analisando-se os vetores dosimétricos do art. 42, Lei 11.343/2006, verifico que houve a apreensão de 12 (doze) tabletes de cocaína (com pesagem total de 12,8 kg – doze quilogramas e oitocentos gramas de massa bruta), consoante o Laudo Preliminar de Constatação (ID. 137719221, fls. 52/53) e Laudo Definitivo (ID. 137719221, fls. 85/90), quantidade e natureza significativa e com alto poder destrutivo/viciante, o que permite impacto dosimétrico nas circunstâncias específicas do art. 42, da Lei de Drogas.

Assim, nas circunstâncias específicas do art. 42, da Lei de Drogas, elevo a pena de 2 (dois) anos.

Ponderando tais elementos conforme a
necessidade
e a
suficiência
para a
reprovação
e
prevenção
do crime, subordinadas ao princípio da
culpabilidade
, e utilizando o critério
qualitativo
e
quantitativo
, fixo a pena-base

em
07 (sete) anos de reclusão
.

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a
pena provisória
.

Ausentes agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea, pelo que atenuo a pena de 1/6 (um sexto), resultando a pena intermediária em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a
pena definitiva
.

O denunciado
não
faz jus à causa de diminuição do art. 33, §4º, Lei 11.343/06, ante o transporte de 12 (doze) tabletes de cocaína (com pesagem total de 12,8 kg - doze quilogramas e oitocentos gramas de massa bruta); a forma especial de acondicionamento em compartimento adrede preparado em veículo; logística de controle de abastecimentos e gastos; a prática do crime sob pagamento, bem como o fato de intencionar passar com a droga por três Estados da Federação (RO, MT e GO), ou seja, longo trajeto traçado para o transporte da droga, qual seja, de Porto Velho, passando por Mato Grosso, com destino final na cidade de Goiânia-GO com percurso de aproximadamente 2.310 km, são indicativos concretos de dedicação a atividades criminosas.

A sofisticação, destreza e planejamento no transporte de substâncias entorpecentes não condizem com o traficante iniciante e desvinculado de estruturas organizacionais. [...]

Na mesma direção caminha o Enunciado 30 da Jurisprudência do Eg. TJMT, a quantidade, além da forma especial de acondicionamento da droga constitui fundamento idôneo para indicar a dedicação a atividades criminosas:[...]

Por todo o conjunto de circunstâncias outrora pontuadas, nego a incidência do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

Por outro lado, mostra-se presente a
causa de aumento
de pena atinente à interestadualidade, eis que os elementos de provas produzidos nos autos, notadamente os depoimentos das PRF’s inquiridas em juízo, indicam que a droga teve como ponto de origem a cidade de Porto Velho-RO e se destinava a Goiânia-GO, tendo sido apreendida nessa urbe de Barra do Garças-MT, o que, inclusive foi confirmado pelo acusado em seu interrogatório, bem como pelas testemunhas inquiridas.

Digo de destaque que ainda que não tenha sido transposta a fronteira para o Estado que se destinava a droga (Goiás), sabe-se que a mera intenção de pulverização da droga em outro Estado, já é suficiente para a incidência da majorante, conforme enunciado de súmula n. 587, do Superior Tribunal de Justiça:

Para a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso V, da lei 11.343/06 é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre Estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual.

Assim, majoro a pena em
1/6 (um sexto),
e

fixo a
pena definitiva
em

6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Da pena de multa

Quanto à pena de multa, em consonância com a pena corpórea fixada, aplico-a em
667 (seiscentos e sessenta e sete) dias- multa
, no importe de 1/30 do salário-mínimo o dia multa (art. 43, Lei 11.343/06).

Do regime

Considerando que houve impacto significativo no art. 42, da Lei de Drogas sobretudo diante da elevada quantidade e natureza dos entorpecentes (12,8Kg de cocaína), a especial forma de acondicionamento da droga, aliada a interestadualidade do crime, fixo o
regime inicial fechado
, nos termos do art. 42, da Lei de Drogas c/c art. 33, § 3º, do Código Penal. [...]

Da substituição

Diante da quantidade da pena; da valoração negativa das circunstâncias, bem como do regime inicial fechado,
inviável
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. [...]

3. Dispositivo

a)

Absolvo
a acusada
Joicelina da Silva Reis,
com fundamento no art. 386, VII, do CPP;
b)

Condeno
o acusado
Paulo Wagner dos Santos Oliveira
como incurso na sanção do
art. 33,
caput,
c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06,
aplicando-lhe a pena total de
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
em regime inicial
fechado
,
além de 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias- multa,
no importe de 1/30 do salário-mínimo o dia multa, vedada a substituição e a suspensão condicional da pena [...].”
(
Douglas Bernardes Romão
, juiz de Direito – ID 219958177)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão, ao considerar desfavorável a quantidade/natureza de droga apreendida.

A considerável quantidade [12,8kg] e acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020).

Com efeito, a natureza e a quantidade devem ser consideradas para fins de apenamento em tráfico de drogas, visto que
“
quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública
”

e “
quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização
”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8ª Ed., 2014, p. 379).

Registre-se que a cocaína [12,8kg] apreendida possui valor no comércio ilício de drogas, de aproximadamente R$ 304.640,00 (trezentos e quatro mil e seiscentos e quarenta reais), utilizando-se como referência o valor de R$ 23.800,00 (vinte e três mil e oitocentos reais) o quilo, conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre as Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos/ - Acesso em 17.4.2023).

Note que, após a fragmentação em porções para venda, essa cocaína [12,8kg] permitiria a comercialização de, aproximadamente, 12.800 (doze mil e oitocentas) porções/papelotes/pinos de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio, e serem comercializados, em média, por R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) a dose (Dinâmicas do mercado de drogas ilícitas no Brasil, Estudo Estratégico - CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos]; FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de
“cheiradores”
de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007).

Merece destaque, ainda, que o uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0
,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023. p. 392).

Nesse quadro, o aumento procedido pelo juiz da causa [em 2 (dois) anos acima do mínimo legal] revela-se proporcional à quantidade e natureza da droga apreendida (STJ, AgRg no HC nº 766.553/SP – Relator: Min. Jesuíno Rissato - 15.9.2023), de modo que a pena-base, fixada em 7 (sete) anos de reclusão, deve ser mantida.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

O juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e reduziu a pena no patamar de 1/6 (um sexto), o qual se mostra razoável, consoante orientação do c. STJ (AgRg no HC nº 752.317/RS - Relator: Min. Messod Azulay Neto -

25.5.2023), motivo pelo qual preserva-se a pena intermediária em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na terceira fase, a causa de aumento do tráfico de drogas interestadual (Lei nº 11.343/2006, art. 40, V) - transporte de drogas de Porto Velho/RO a Goiânia/GO -, autoriza a majoração da pena em 1/6 (um sexto) (STJ, AgRg no REsp nº 1249100/MS - Relatora: Min.ª Marilza Maynard - Des.ª convocada do TJ/SE - 13.6.2013).

Por outro lado, o Juízo singular não aplicou a minorante do tráfico privilegiado por entender que
“o transporte de 12 (doze) tabletes de cocaína (com pesagem total de 12,8 kg – doze quilogramas e oitocentos gramas de massa bruta); a forma especial de acondicionamento em compartimento adrede preparado em veículo; logística de controle de abastecimentos e gastos; a prática do crime sob pagamento, bem como o fato de intencionar passar com a droga por três Estados da Federação (RO, MT e GO), ou seja, longo trajeto traçado para o transporte da droga, qual seja, de Porto Velho, passando por Mato Grosso, com destino final na cidade de Goiânia-GO com percurso de aproximadamente 2.310 km, são indicativos concretos de dedicação a atividades criminosas”.

No caso, o modo de execução do crime [transporte em Rodovia Federal - BR070 - entre Estados da Federação - Porto Velho/RO e destino a Aparecida de Goiânia/GO], a contraprestação financeira pela empreitada criminosa [conforme confissão em Juízo], a forma de acondicionamento da droga [12 (doze) tabletes de cocaína] intermediária da cadeia comercial
[1]
, a distância a ser percorrida [aproximadamente 2.300km], em veículo com
“nítidos sinais de manuseio recente”
na
“tampa de acesso à bomba de combustível”
, conforme declarações dos policias rodoviários Federais [Aline Carvalho Silva e Adriano Oliveira Alves de Castro], na fase judicial (ID 219957176), evidenciam
planejamento itinerário do transporte e o envolvimento de outros agentes (STJ, AgRg no HC nº 755.685/MS – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – 26.8.2022).

Atente-se que o
“transportador de cocaína em larga escala não pode ser equiparado aos agentes denominados ‘mula’, notadamente porque ‘uma carga tão valiosa não seria confiada a quem não mantem estreito vínculo de colaboração e confiança com os efetivos proprietários da droga’

(STJ, RHC 124406/RS)”
(TJMT, AP NU 0005884-54.2019.811.0004 - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020).

Além disso, a categoria de “
mula
” envolve aqueles indivíduos que carregam as drogas com seu esforço físico, isto é, seja acoplada em seu corpo, seja em mochilas/bolsas de pequeno porte, em alusão ao animal
mula
,
“para traficar os mais diversos tipos de drogas entre as fronteiras do país e do mundo”
(CAMPOS NETO, M. F. de; VANRELL, J. P.
Mulas
Humanas: no narcotráfico internacional Bolívia – Brasil. 3. ed. Suicidas em Potencial. Leme-SP: Jhmizuno, 2020) e não em veículos automotores (TJMT, AP 1005006-10.2022.8.11.0004; AP 1003675-96.2022.8.11.0002).

Em suma, o profissionalismo na consumação do crime indica envolvimento do apelante em atividade/organização criminosa (TJMT, AP NU 1005431-35.2022.8.11.0037 - Primeira Câmara Criminal – 8.5/2023), a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Consequentemente, preserva-se definitiva a pena do apelante
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias- multa
.

No tocante ao regime, a pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos - e a circunstância judicial desfavorável - quantidade e natureza da droga [12,8kg] - autorizam o inicial fechado,
ex vi
do art. 33, § 2º e § 3º do CP (STJ, AgRg no HC 612.929/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 11.2.2021; STJ, AgRg no HC 609.876/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 17.2.2021).

Sobre a detração, o apelante se encontra preso preventivamente desde 21.11.2023, ou seja, a aproximadamente 7 (sete) meses.

Todavia, a dedução do período da custódia preventiva da pena definitiva -
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
- não ensejaria a modificação do regime inicial fechado, em razão da existência de circunstância judicial desfavorável (STJ, AgRg no HC nº 772.581/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 15.12.2023).

Por sua vez, a pena superior a 4 (quatro) anos constitui óbice para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 33, § 2º, ‘b’ e art. 44, I).

Destaca-se aresto do c. STJ:

“Fixada a pena definitivamente superior a 4 (quatro) anos de reclusão, não há se falar em substituição da corporal por restritiva de direito, nos termos do art. 44 do Código Penal.”
(AgRg no HC nº 704.719/SP – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – 25.2.2022)

Enfim, a análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 2.6.2020; AP NU 0008144-97.2013.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2023).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

[1]
“
Nos processos de intermediação da droga, a rede do tráfico é composta por diversas articulações [produção,
transporte
, armazenamento, dentre outros] pelos seus operadores até se chegar ao comércio varejista, que possui o seu próprio lucro, riscos e mecanismos de negociação”
(GRILLO, Carolina Christoph. O
“morro
” e a
“pista”
: Um estudo comparado de dinâmicas do comércio ilegal de drogas. Disponível em: revistas.ufrj.br)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024